Tribunal: TJMT
Processo: 0003493-21.1996.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003493-21.1996.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIANO DE ARRUDA - CPF: 345.801.901-49 (APELANTE), AMARILDO PEREIRA - CPF: 485.282.349-91 (ADVOGADO), EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA - CNPJ: 04.527.335/0001-13 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DA CAPITAL MATOGROS LTDA - CNPJ: 37.446.614/0001-01 (APELADO), ANTON HUBER - CPF: 144.073.968-49 (APELADO), VICENTE RODRIGUES CUNHA - CPF: 106.593.662-15 (ADVOGADO), NEURI BAU - CPF: 000.073.829-87 (APELADO), ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES - CPF: 266.583.958-02 (ADVOGADO), EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA - CNPJ: 04.527.335/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), KASSIM SCHNEIDER RASLAN - CPF: 266.531.908-03 (ADVOGADO), PAOLA CRISTINA RIOS PEREIRA FERNANDES - CPF: 904.307.941-34 (ADVOGADO), PAOLA CRISTINA RIOS PEREIRA FERNANDES - CPF: 904.307.941-34 (ASSISTENTE), KASSIM SCHNEIDER RASLAN - CPF: 266.531.908-03 (ASSISTENTE), ROSANGELA DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 240.605.501-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL –
PRELIMINARES REJEITADAS
–

JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (RESP N. 1604412/SC) – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA MANIFESTAÇÃO – PROVIDÊNCIA CUMPRIDA –
RECURSO

NÃO

PROVIDO
.

Quando o apelante impugna satisfatoriamente as razões expostas na sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC, não procede a arguição de inadmissibilidade do Recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

A prescrição, na vigência do CPC/73, incide a partir do término do prazo judicial da suspensão do processo, ou após decorrido um ano sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis (aplicação do artigo 40, §2º, da Lei n. 6.830/80, por analogia).

No IAC no RESp n. 1604412/SC, ficou definido que, para a declaração da prescrição intercorrente, o exequente deve ser previamente intimado a se manifestar a esse respeito, em observância ao princípio do contraditório e para evitar decisão surpresa.

Não apresentada nenhuma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva da prescrição, mantém-se o
decisum
que a reconheceu.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Cumprimento de Sentença extinto em virtude do reconhecimento da prescrição intercorrente.

O apelante alega que em 13/02/1999 requereu a suspensão do processo, mas o pedido não foi analisado pelo juízo de origem, que, porém, solicitou em 28/05/2002 a expedição de ofício à Receita Federal, o que interromperia a prescrição.

Aduz que esta última data é o marco inicial e que, segundo a tese fixada pelo STJ no IAC 1, depois de transcorrido 1 ano começa a contagem do prazo prescricional de 3 anos.

Argumenta que, desse modo, o prazo final seria em 29/05/2006, contudo em 18/10/2005 foi reiterado o pedido de expedição de ofício à Receita Federal para localização de bens penhoráveis, portanto a prescrição foi novamente interrompida.

Acrescenta que o Cumprimento de Sentença teve início antes da vigência do Código Civil de 1916, e que no CPC/1973 a sentença deveria ser executada e dependia da apresentação de documento denominado título executivo judicial. Afirma que as hipóteses são distintas.

Ressalta que os títulos executivos judiciais estão elencados no art. 515/2015 e, por conseguinte, aplica-se o prazo prescricional de cinco anos (art. 206 do CC) para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.

Sustenta que o apelado ofereceu um imóvel rural como caução e ao fazê-lo declarou em linhas gerais que, “
na hipótese de ser vencedor o executado/apelado com a declaração da prescrição intercorrente, reconhece o direito dos créditos do exequente e lhe oferece assim a área descrita na peça
” (
sic
ID. 142733681, pág. 10). Assim, caso mantida a sentença, aceita a caução.

Nas contrarrazões, o apelado suscita preliminarmente o não conhecimento do Recurso sob o argumento de que o apelante foi intimado a se manifestar na primeira instância sobre a arguição de prescrição, no entanto ficou inerte e, por consequência, incidiu a preclusão.

Assinala que, dessa forma, as razões expostas na Apelação consistem em inovação recursal e ferem o princípio da dialeticidade pois não impugnam especificamente os fundamentos da sentença. No mérito, busca o não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

1. Preliminar – Ausência de Dialeticidade

O apelado pleiteia o não conhecimento do Recurso sob a alegação de que o apelante, apesar de intimado na primeira instância, não se manifestou sobre a prescrição e, portanto, a matéria estaria preclusa. Acrescenta que, desse modo, as razões expostas na Apelação consistiriam em inovação recursal.

A não manifestação do apelante não leva à preclusão do direito de recorrer, especialmente por se tratar de matéria de ordem pública.

E não procede a arguição de violação ao princípio da dialeticidade, pois ele apresentou os motivos pelos quais entende que o
decisum
deva ser alterado e impugnou satisfatoriamente os fundamentos nele utilizados, como exige o art. 1.010, II, do CPC.

Rejeito a preliminar.

2. Mérito

A prescrição intercorrente
acontece quando o titular da Execução permanece inerte no prazo idêntico ao da prescrição da pretensão.

No Incidente de
Assunção de Competência no REsp n. 1064412/SC
, a Corte Superior abordou relevantes aspectos sobre a matéria, tais como a duração do período de suspensão da prescrição e o termo inicial da contagem, os quais são determinantes para a elucidação do caso concreto.

Estabeleceu também que durante a vigência do CPC/73 o prazo de suspensão, por falta de disposição legal específica, deve ser definido mediante integração da norma, por analogia; logo, com amparo no artigo 265, §5º, do CPC, e no artigo 40, §2º, da Lei n. 6.830/80, é de um ano. Segue trecho desse julgado:

Acrescentou ainda o legislador que, uma vez interrompida a prescrição, o prazo prescricional é retomado por inteiro "da data do ato que a interrompeu ou do último ato do processo para interrompê-la" (parágrafo único do art. 202 do CC/2002), o que a princípio coincidiria com o despacho de arquivamento. Todavia, como esse despacho decorreu de decisão que deferiu a suspensão do processo, situação para a qual, de fato, o CPC/1973 não estabelecia prazo limite, cabe ao Judiciário a integração da norma por meio da analogia.

Nesse sentido, bem sinalizou o Min. Paulo de Tarso Sanseverino no mencionado voto proferido perante a Terceira Turma (REsp n. 1.522.092/MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 13/10/2015):

Como o Código de Processo Civil em vigor não estabeleceu prazo para a suspensão, cabe suprir a lacuna por meio da analogia, utilizando-se do prazo de um ano previsto no art. 265, § 5º, do Código de Processo Civil e art. 40, § 2º, da Lei 6.830/80
. Caso o juízo tivesse fixado prazo para a suspensão, a prescrição seria contada do fim desse prazo, após o qual caberia à parte promover o andamento da execução. [sem destaques no original]

Findo prazo razoável de 1(um) ano para suspensão da demanda, também o prazo prescricional deve ser retomado e, uma vez consumado, reconhecida a prescrição com observância do contraditório.

Para melhor análise da prescrição intercorrente faz-se necessário transcrever os atos processuais praticados.

Em 1996 o apelante propôs Ação de Locupletamento Ilícito c/c Perdas e Danos e Danos Morais contra os apelados visando o reembolso de R$16.672,30 depositados na CuiabaCred.

Os réus foram citados, mas não apresentaram defesa, e a demanda foi julgada procedente para condená-los à repetição do indébito (R$16.672,30) bem como ao pagamento de danos emergentes de R$3.000,00 e morais de 100 salários mínimos. A sentença transitou em julgado em 21.07.1997, e o apelante pleiteou sua execução em 24/07/1997 nos próprios autos (ID. 142730926, pág. 81).

A primeira tentativa de citação dos executados (31/08/2022) foi inútil (ID. 142730927, pág. 1), e a segunda também, em 06/05/1999 (ID. 142730927, pág. 11).

Diante disso, o apelante pediu em 13/09/1999 a suspensão da lide com suporte no art. 791, III, do CPC
, até que fossem localizados novos endereços. Em
28/05/2002

requereu o envio de ofício à Receita Federal
para busca da relação de bens do executado (ID. 142730927, pág. 20).

O pedido foi deferido (ID. 142730927, pág. 29),
e o apelante intimado duas vezes (13/09/2002 e 22/05/2003) para retirar o ofício
, porém
ficou inerte
.

Em 18/02/2004 foi determinada sua intimação pessoal para dar andamento ao feito, sob pena de extinção. Confira-se:

Ele foi intimado pessoalmente em 09/08/2004 (ID. 142730928, pág. 3) e mais uma vez pugnou pela suspensão da lide em 29/09/2004, o que foi deferido em 13/10/2004 (ID. 145583669, pág. 3).

Em 18/10/2005 requereu o envio de novo ofício à Receita Federal
, o que foi realizado em 03/03/2006 e a resposta encaminhada em 18/04/2006 (ID. 142730928, pág. 15).

Com isso, o apelante pediu a expedição de novos mandados de citação dos executados, o que foi deferido em 24/10/2006
, porém não foram localizados (16/02/2007 – ID. 142730929, pág. 1).

Procedeu-se então ao arresto de um imóvel residencial e um rural (ID. 142730929, pág. 3), e o apelante pugnou pela citação dos devedores por edital, o que foi deferido em 29/10/2007 (publicação em 20/03/2008).

Com relação ao prazo prescricional, o STF já definiu na Súmula 150 que no Cumprimento de Sentença ele é computado conforme o prazo prescricional do direito material reclamado.

O autor visa nestes autos reparação civil e ressarcimento pelo enriquecimento sem causa do réu. Dessa maneira, o prazo é trienal, consoante inciso V do §3º do art. 206 do Código Civil.

A prescrição quinquenal a que se reporta o art. 206, §5º, I, do CPC, relaciona-se à pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, o que não se confunde com a hipótese desta lide, em que se objetiva o Cumprimento de título judicial.

Por consequência, com suporte no entendimento firmado no IAC, como o primeiro pedido de suspensão foi em
13/09/1999
, a prescrição começou um ano após, em 13/09/2010, e se encerrou em 13/09/2003.

Ainda que se considere o prazo indicado pelo próprio apelante (28/05/2002), a contagem da prescrição teve início um ano depois, em 28/05/2003, e terminou em 28/05/2006, todavia só em 24/10/2006 foram pleiteados os bens penhoráveis.

Importante destacar que o segundo pedido, de 18/10/2005, para expedição de ofício à Receita Federal não interrompe o prazo prescricional, já que só foi necessário formulá-lo em razão da inércia do apelante em não retirá-lo quando deferido em 2002. Além disso, não se refere a penhora de bens.

Posto isso, é clara a prescrição intercorrente.

E não se pode cogitar em manutenção da caução oferecida pelo apelado, pois o imóvel não foi dado em pagamento e sim como garantia.

Fulminada a pretensão, o apelante não tem mais direito de cobrar a dívida.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
. Deixo de majorar os honorários de sucumbência porque não foram arbitrados na primeira instância.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022